Tribunal: TJDFT
Processo: 0717403-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0717403-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONCEIÇÃO DE MARIA SEREJO ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUTICIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. RESSARCIMENTO DE VERBA REMUNERATÓRIA DEVIDA A SERVIDORES DISTRITAIS. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO SUSPENSO. CRÉDITO RECONHECIDO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO. FÓRMULA LEGAL. OBSERVÂNCIA. TERMO FINAL. ADVENTO DA EC No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. BASE DE INCIDÊNCIA DA NOVA FÓRMULA. CRÉDITO ATUALIZADO E INCREMENTO DE JUROS DE MORA ATÉ O ADVENTO DA INOVAÇÃO CONSTITUCIONAL. ANATOCISMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DESTACAMENTO DOS JUROS APLICADOS ATÉ ENTÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Emenda Constitucional no 113/21, promulgada no dia 9 de dezembro de 2021, inovara a sistemática de atualização e incremento moratório dos débitos originários de condenações impostos à Fazenda Pública, independentemente da natureza da obrigação, fixando que, desde a vigência do regramento, para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente (art. 3o). 2. A SELIC, como fórmula de atualização e compensação da mora do débito imposto à Fazenda Pública, deve incidir a partir da inovação constitucional, pois tem eficácia e aplicação imediatas, e ser aplicada sobre o montante da obrigação consolidado até aquele termo, compreendidos na apuração a atualização monetária e os juros agregados ao débito, não implicando essa fórmula capitalização mensal de juros, à medida em que, não tendo ocorrido o fato antes da aplicação da nova fórmula, inviável que seja reputado presente ao ser manejada a nova sistemática implantada pelo legislador constitucional derivado (EC no 113/21, ar. 3o; Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o). 3. Agravo conhecido e desprovido. Maioria. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, suscitando a necessidade de reforma no acordão impugnado para que seja aplicada a TR como índice de correção monetária in casu, ao argumento de que o órgão julgador determinou a mudança dos critérios de correção monetária já definidos em sentença transitada em julgado, vez que a referida taxa consta expressamente no título executivo judicial. Defende que, a partir de dezembro de 2021, passe a ser utilizada a nova sistemática inaugurada pela EC 113/2021, tendo como base de cálculo os valores consolidados em novembro de 2021 sem os juros moratórios, os quais devem ser acrescidos separadamente sobre os valores encontrados após a aplicação da taxa SELIC. Pede o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI 7.435, em que o Governador do Rio Grande do Sul questiona a constitucionalidade da Resolução 303/2019 do CNJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que se refere à invocada transgressão ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa, porquanto o dispositivo constitucional tido por malferido não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já assentou a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe 2/10/2021). A corroborar: ARE 1477484 AgR, Relator: Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9/4/2024. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI 7.435, pois o STF decidiu que “a pendência de ação direta de inconstitucionalidade não obsta o julgamento de processos nos quais versada matéria correlata. Precedentes” (ARE 1319236 ED-AgR, Relator: Nunes Marques, DJe 16/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002